Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. ADITIVO CONTRATUAL.
1. A rescisão contratual por culpa da construtora acarreta a devolução integral da quantia paga pelo consumidor, devendo integrar o quantum todo o valor adimplido, desde o ajuste inicial e o aditivo correspondente, sob pena de enriquecimento sem justa causa.
2. Recurso provido.